Tribunal: STF
Processo: Rcl 54386
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada por Ponto um Logística EIRELI, em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo 1001469-97.2015.5.02.0312, por suposto descumprimento ao decidido no julgamento da ADC 48/DF. 



    Eis a ementa desse julgado:



    “Vínculo de emprego - ônus da prova. Em se tratando de serviço prestado dentro da atividade-fim da contratante, pertence à reclamada o ônus da prova quanto aos fatos alegados como aptos ao afastamento da caracterização do vínculo de emprego”. (eDOC 5, p. 149)



    Em suas razões, a empresa reclamante relata que a parte beneficiária ajuizou reclamação trabalhista em seu desfavor e requereu o reconhecimento do vínculo empregatício. Afirma, no entanto, a inexistência de relação de emprego, tendo em vista se tratar de relação comercial por preencher todos os requisitos da Lei 11.442/2007.



    Diante disso, alega a incompetência da justiça trabalhista para processar e julgar a demanda, tendo em vista a constitucionalidade da Lei 11.442/2007, assentada no julgamento da ADC 48.



    Requer assim a concessão de liminar para suspender o trâmite do feito na origem e, ao final, a cassação da decisão reclamada, reconhecendo-se a competência da justiça comum. 



    É o relatório. Passo a análise do pedido liminar.



    De início, destaco que a concessão de medida liminar em reclamação dá-se em caráter excepcional, em razão da configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora. 



    Com efeito, é necessária a conjugação dos dois requisitos: fundamento relevante (fumus boni juris) e que o ato apontado como ilícito possa resultar na ineficácia da medida, caso seja apenas concedido o pedido ao final da tramitação da reclamação constitucional (periculum in mora). 



    No caso dos autos, entendo haver a verossimilhança das alegações da parte reclamante, a justificar a concessão de medida liminar tal como formulado na petição inicial. 



    Registro que a parte reclamante sustenta a incompetência da Justiça especializada para processar e julgar o Processo 1001469-97.2015.5.02.0312, em razão do decidido por esta Corte nos autos da ADC 48. 



    No ponto, cumpre registrar que o Plenário desta Corte, na Sessão Virtual de 3.4.2020 a 14.4.2020, apreciando o mérito da ADC 48/DF, julgou procedente a ação a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei 11.442/2007. Eis a ementa desse julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: 1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19.5.2020) (grifei)



    Ora, a questão constitucional então debatida residiu em saber se a opção legislativa de afastar a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas violaria as normas constitucionais protetivas da relação de trabalho. 



    Nesse corolário, esta Corte entendeu que o legislador fez uma opção política compatível com a Constituição e que deve ser respeitada, de forma que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. 



    No entanto, verifico que a autoridade reclamada, proferiu decisão no seguinte sentido:



    “A alegação da inicial foi de trabalho de 29/09/2009 até 30/11/2014, na função de motorista, fazendo entregas de mercadorias, com veículo próprio, mas sob intenso controle e fiscalização pela reclamada. 



    A reclamada se defendeu alegando, de início, que a prestação de serviços pelo autor deu-se apenas de 22/11/2011 a 30/11/2014, "conforme contrato assinado entre as partes, com remuneração de R$ 235,00 por diária trabalhada, documento ID 4067268".



    Alegou ainda a reclamada que "possui em sua frota própria diversos motoristas (conforme folha de pagamento anexo) e veículos para fazer frente as suas operações, ocorre que por motivos sazonais a frota não se faz suficiente, sendo necessária a contratação de profissionais autônomos devidamente habilitados para a prestação de serviços". 



    Ainda afirmou que o autor chegou a atuar com dois veículos e que nem sempre era o autor quem os dirigia, citando como exemplo do motorista Max Fernando de Macedo, que atuava contratado pelo autor. 



    O contrato social juntado aos autos deixa claro que a atividade-fim da reclamada envolve o TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS EM GERAL. 



    Em se tratando de serviço prestado dentro da atividade-fim da contratante, era da reclamada o ônus da prova quanto aos fatos alegados como aptos ao afastamento da caracterização do vínculo de emprego. 



    Em depoimento pessoal o autor reconheceu que trabalhava com um ajudante que ele mesmo remunerava e que arcava com as multas e custos do veículo, mas negou ter colocado a serviço da ré dois veículos de forma simultânea. Negou que pudesse mandar outro motorista em seu lugar e afirmou que "não podia inverter a ordem das entregas pois o veículo era rastreado e monitorado". 



    A 1ª. testemunha do autor foi o Sr. Max Fernando de Macedo, citado na defesa. Declarou que apenas dirigiu por um período junto com o autor porque iria comprar sua Van e precisava aprender como utilizar o sistema de rastreamento. 



    A 2ª. testemunha do autor foi por ele contratada como ajudante no período 2013/2014 e atuava nas entregas em alguns dias da semana. Afirmou que a reclamada não admitia a alteração do roteiro de entregas e que a ordem das entregas respeitava a forma como as mercadorias foram colocadas dentro do veículo. Também afirmou que caso não entregassem todas as mercadorias não haveria punição e que "nas ocasiões em que trabalhou com o reclamante acontecia do mesmo entrar em contato com o Sr. Marcos ou Sr. Valdemir da reclamada, para reportar algum problema ou alguma dúvida com relação às entregas, bem como para pedir autorização para alterar as rotas das entregas". 



    A 3ª. testemunha do autor foi também por ele contratada como ajudante por 6 meses em 2010 e afirmou não saber se o reclamante receberia alguma punição nas ocasiões em que saía do itinerário. Declarou ainda: "às vezes a reclamada contatava o reclamante para determinar que fosse feita alguma coleta que não estava no itinerário ou para saber a razão de terem saído do itinerário, não sabendo com quem da empresa o reclamante falava em tais situações".



    A única testemunha ouvida pela ré foi um agente operacional e declarou: " a reclamada que faz o roteiro das entregas a serem realizadas pelos motoristas; que o reclamante poderia inverter a ordem das entregas, sendo que deveria pedir autorização para mudar a ordem das entregas, caso houvesse alguma entrega prioritária a ser realizada e ele quisesse entregar outra na frente dessa, sendo que nas demais situações o reclamante poderia realizar as entregas na ordem que quisesse; o reclamante trabalhou concomitantemente com dois veículos na reclamada, sendo que um era dirigido pelo reclamante e outro pelo Sr. Max, contudo não trabalharam no mesmo dia com os dois veículos para a reclamada; ... que o Sr. Max e o Sr. João trabalharam juntos próximo a saída do reclamante na reclamada,sendo que antes disso o Sr. Max não havia trabalhado na reclamada".



    A r. sentença considerou inexistente o vínculo de emprego. Citou que o autor foi admitido nos termos da Lei nº 11.442/07, sendo que o documento id nº 754d929, juntado com a defesa, comprova que o autor possui registro como transportador autônomo na ANTT desde 13/01/2010.



    Entretanto, merece reforma tal decisão, de vez que de fato o conjunto probatório está favorável à tese da inicial.



    O primeiro aspecto a considerar, além do serviço voltado à atividade-fim da ré, é o da DURAÇÃO do contrato. A 3ª. testemunha do autor deixou ver que, ao contrário do afirmado na defesa, já em 2010 os serviços eram prestados em benefício da reclamada. Ou seja, ainda que não se acolha a alegação de admissão em setembro de 2009, o vínculo havido entre as partes perdurou no mínimo por 5 anos, fato que retira totalmente a credibilidade da tese defensiva de trabalho meramente supletivo às equipes de motoristas próprios da empresa. O autor esteve longamente vinculado à reclamada, o que o coloca sob vinculação estrutural ao negócio da ré.



    O fato de utilizar veículo próprio no trabalho não é apto a afastar a condição de empregado, podendo ser unicamente levado em conta para efeito de fixação do salário base, pois certamente parte do que lhe era pago se destinava à cobertura de despesas, inclusive pela contratação de ajudante. A outra circunstância - do autor contratar e pagar ajudante - ocorria por força das condições de trabalho impostas pela ré, que não fornecia a mão de obra necessária suplementar.



    As provas orais geram o convencimento de que existia estrito controle da reclamada quanto às entregas que o autor fazia, estando sob permanente vigilância e sendo cobrado caso fosse detectado desvio da rota determinada.



    O reclamante não se caracterizava como trabalhador autônomo. O que fez foi se sujeitar às condições de trabalho impostas pela reclamada, sem liberdade de negociação.



    A tese defensiva de não pessoalidade, pelo fato de o Sr. Max Fernando ter dirigido o veículo do auto, ficou abalada pela prova testemunhal, que esclareceu que o fato se deu porque Max estava assumindo o posto do autor, inclusive com a compra do seu veículo, fazendo basicamente um treinamento de poucos dias. A pessoalidade estava, portanto, presente. 



    A subordinação, dependência econômica, não eventualidade e alteridade estavam, também, presentes no relacionamento havido entre as partes. O autor não estava realmente atuando na condição de transportador autônomo, na forma prevista pela lei nº 11.442/07. Pouco importa se existiam documentos que previssem esta condição, pois para o direito do trabalho o que interessa é a análise fática e esta demonstra o contrário do que dizem os contratos assinados pelo autor”. (eDOC 5, p. 149-152) 



    Assim, numa análise preliminar, parece-me que o Juízo reclamado afrontou a decisão desta Corte que afastou a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas, relações comerciais essas de natureza civil que devem ser analisadas pela justiça comum. 



    Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido”. (Rcl 43.544 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.3.2021)



    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar, para determinar a suspensão do Processo 1001469-97.2015.5.02.0312 até a decisão final da presente reclamação.



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, NCPC). 



    Cite-se o beneficiário (art. 989, III, NCPC). 



    Intime-se, se necessário, o reclamante, para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC). 



    Sem prejuízo, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, pelo prazo de 5 dias (art. 991, CPC). 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente